Tribunal: TJBA
Processo: 0521784-94.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 0521784-94.2019.8.05.0001 JUÍZO DE ORIGEM: 8ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1º TURMA EMBARGANTE: DIOGO MIRANDA DA PAIXÃO DEFENSORA PÚBLICA: LILIANA SENA CAVALCANTE EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR DE JUSTIÇA: MANOEL CÂNDIDO MAGALHÃES DE OLIVEIRA PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA ADÉLIA BONELLI ASSUNTO: ROUBO EMENTA: PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1 - ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. CABIMENTO RESTRITO ÀS HIPÓTESES DO ART. 619 DO CPP, SEM POSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. NO CASO, EMBORA NÃO TENHA HAVIDO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA EM SEDE DE APELAÇÃO AO REGIME INICIAL FIXADO NA SENTENÇA, VERIFICA-SE A NECESSIDADE DE CORREÇÃO DO JULGADO QUANTO AO PONTO, PORQUANTO O REGIME SEMIABERTO FOI IMPOSTO PELO JUÍZO A QUO SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA, EM DESCONFORMIDADE COM O ART. 33 DO CÓDIGO PENAL. FIXADA A PENA EM 4 ANOS DE RECLUSÃO, SENDO O RÉU NÃO REINCIDENTE, SEM ANTECEDENTES CRIMINAIS E SEM VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA, IMPÕE-SE A ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA O ABERTO. 2 – CONCLUSÃO: VOTA-SE PELO CONHECIMENTO E ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS, A FIM DE ALTERAR O REGIME DE CUMPRIIMENTO DE PENA PARA O REGIME ABERTO. Vistos, relatados e discutidos estes Autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO sob nº 0521784-94.2019.8.05.0001, tendo como Embargante, Diogo Miranda da Paixão, ACORDAM, à unanimidade de votos, os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para CONHECER e ACOLHER aos presentes Embargos de Declaração, para alterar o regime inicial de cumpriemnto de pena para o aberto, nos termos do voto do Relator, consoante certidão de julgamento. Salvador/BA., data registrada em sistema. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA DESEMBARGADOR RELATOR